Tribunal: TJES
Processo: 0014671-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014671-93.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014671-93.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
D
OUGLAS MENDES BORGES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
0
ª Vara
Criminal

de Vitória
, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de maio de 2019, o denunciado subtraiu, no interior do estabelecimento comercial Supermercado Carone, 01 (uma) peça de picanha maturatta avaliada em R$ 72,00 (setenta e dois reais).

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

através do a
uto de apreensão, auto de restituição (entrega), nota fiscal, boletim unificado nº 39502737
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Da mesma forma,
as provas
produzidas
são suficientes para comprovar
a autoria
d
o apelante
em relação
ao crime de
furto
.

I
nterrogado em juízo,
o
réu

confessou a prática delitiva
.

Do mesmo modo,
a testemunha William Fardin Salustiano, segurança do Supermercado Carone, reforçou que o apelante entrou no estabelecimento, pegou um suco e uma peça de carne,
colocando esta última
na cintura, e depois passou no caixa, tendo efetuado o pagamento apenas do suco,
sendo detido no estacionamento
.

Em relação
ao pleito absolutório por atipicidade da conduta
, ressalte-se que, c
onforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da
insignificância
é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um)
salário-mínimo
, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese,
verifico
que
o recorrente possui histórico de reiteração na prática de
crimes
, inclusive com condenaçõ
es
transitada
s
em julgado
nos autos nº 0012603-79.2015.8.08.0035 e nº 0003996-09.2017.8.08.0035
.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Ademais, como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a defesa assenta que o valor da res poderia ser considerado insignificante, posição que desconsidera, entretanto, que se deve levar em consideração o fato de o acusado praticar, reiteradamente, crimes contra o patrimônio, conforme se infere do sistema SEEU, não podendo considerar a inexpressividade da conduta do réu
”.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do
princípio da insignificância
, não havendo que se falar em
atipicidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a r. sentença prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014671-93.2019.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS MENDES BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
TENTADO
.
ART. 155,
CAPUT
,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AÇÕES PENAIS EM CURSO.
CONDENAÇÕ
ES
CRIMINAI
S
TRANSITADA
S
EM JULGADO
.

2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
. 1.
Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da
res furtiva
não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância.
R
ecorrente
que
possui histórico de reiteração na prática de
crimes
, inclusive com condenaçõ
es
transitada
s
em julgado.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.